Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMÓVEIS OFERTADOS COMO CAUÇÃO DE DÍVIDA FISCAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
1. A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma processual. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.